Tribunal: TJSP
Processo: 2204914-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Ação de cobrança. Pedido liminar que visava o arresto cautelar de ativos financeiros da Executada. Inadmissibilidade. Iliquidez da dívida relacionada ao reembolso dos valores pagos pelo Condomínio a título de IPTU, PPI e Fundo de Contingência. Prova pericial já fixada pelo juízo de origem. Risco ao resultado útil do processo naõ demonstrado. Decisão confirmada. Recurso de agravo de instrumento

Ementa:
Ação de cobrança. Pedido liminar que visava o arresto cautelar de ativos financeiros da Executada. Inadmissibilidade. Iliquidez da dívida relacionada ao reembolso dos valores pagos pelo Condomínio a título de IPTU, PPI e Fundo de Contingência. Prova pericial já fixada pelo juízo de origem. Risco ao resultado útil do processo naõ demonstrado. Decisão confirmada. Recurso de agravo de instrumento desprovido, prejudicado o julgamento dos embargos de declaração.